Tribunal: TCU
Processo: 043.719/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 847/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.719/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Piedade Rodrigues (CPF XXX.591.872-XX); Fabiana Castoldi Rech (CPF XXX.146.850-XX); Jose Luiz Moretti Junior (CPF XXX.967.488-XX); Juan Carlos Xiol (CPF XXX.245.008-XX); Marcelo Chevitarese de Oliveira (CPF XXX.265.657-XX); Paulo Eduardo Alves Camargo Cruz (CPF XXX.192.388-XX); Renan Hessel (CPF XXX.996.268-XX); Ricardo Tadeu Barbuscia (CPF XXX.406.898-XX); Suely Melo dos Santos (CPF XXX.068.842-XX); Thais Domingues de Magalhaes (CPF XXX.960.601-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.